Tribunal: TJMT
Processo: 1002304-23.2024.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002304-23.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HEDER FARIA PEREIRA - CPF: 020.594.311-07 (RECORRENTE), HYGGOR VIRGILIO FERREIRA COSTA - CPF: 046.114.271-61 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. BOLETO FALSIFICADO EMITIDO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EMISSÃO DO BOLETO POR FUNCIONÁRIO DA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se o Autor alegou que o boleto fraudado foi emitido pela recorrente, tal fato deve ser comprovado, não sendo possível constatar apenas pelas alegações na petição inicial de emitiu o boleto para pagamento do site oficial da Ré, assim, no presente caso, ônus da prova é do consumidor, por se tratar de fato positivo, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Se o boleto foi emitido para pagamento de despesa mensal, referente à fatura de energia elétrica, sem que tenha sido demonstrada a origem da emissão deste, não há como responsabilizar a concessionária de energia elétrica pelo boleto fraudado, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores.

Se não há prova que a concessionária Ré praticou ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo Recorrente, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação.

Sendo culpa exclusiva do Recorrente e do terceiro fraudador, não dever haver a restituição de valor pago no boleto fraudado e nem em indenização a título de dano moral.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002304-23.2024.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Heder Faria Pereira

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que
julgou
IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL.

O Reclamante, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença deferindo-se a restituição do valor pago no boleto fraudador, bem como a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização a título de dano moral.

No presente caso o Reclamante, ora recorrente, alega que, em mês de outubro de 2023, acessou o site da Reclamada e emitiu a fatura de outubro/2023, no valor de R$ 531,81, realizando o pagamento via PIX em 16/10/2023. Ocorre que, passado uns dias, foi informado pela proprietária do imóvel que a fatura de outubro de 2023 se encontrava aberta, tendo contestado tal informação, mas foi orientado a procurar a agência da concessionária Ré.

Ao se dirigir até a concessionária foi informado que o débito estava em aberto, tendo realizado o pagamento de um boleto falso e que teria que realizar o pagamento novamente. Aduz que mesmo após registrar boletim de ocorrência e registrar reclamação no PROCON, não logrou êxito em solucionar o lítigio, vindo a realizar o pagamento da fatura para não ser efetuado a suspensão dos serviços.

Em contrapartida, a concessionária Reclamada sustenta que os fatos narrados ocorreram por culpa exclusiva da vítima, haja vista que o boleto não foi adquirido por meio dos canais oficias de atendimento, bem como o comprovante de pagamento constam CNPJ e dados diversos ao da empresa e que caberia ao consumidor ser diligente ao efetuar o pagamento. Pugna pela manutenção da sentença.

Pois bem. Compulsando os autos, em que pese todos os transtornos suportados pelo Recorrente, tenho que não há prova nos autos de que a Recorrida possui culpa pelo evento noticiado.

Ao analisar o comprovante de pagamento anexado aos autos, consta que o beneficiário é diverso da concessionária Recorrida, conforme se segue:

Além disto, averíguo que no boletim de ocorrência os fatos narrados são de que realizou o pagamento pelo QR-CODE da fatura e que constou o CNPJ da empresa “CARTOS SCD S/A”. Já na reclamação do PROCON informou que emitiu o boleto para pagamento do site da Reclamada.

Conforme supramencionado e confirmado pelo próprio autor, o nome do beneficiário contido no boleto é terceiro, restando claro que o consumidor não foi diligente, nem precavido ao deixar observar o nome do beneficiário do crédito, no respectivo comprovante de pagamento.

Deste modo, se inexiste informação concreta a respeito do meio de canal que foi emitido esse boleto para pagamento, bem como se o consumidor não diligenciou antes de efetuar o pagamento deste, resta configurada a sua culpa exclusiva e do terceiro fraudador para a ocorrência do evento danoso.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. BANCO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. EMISSÃO DE BOLETO COM BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. ERRO MANIFESTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO CONTRATUAL E LIBERAÇÃO DO GRAVAME. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(Recurso Cível, n. 71009165671, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, julgado em 13-02-2020)”

Assim, entendo que não pode ser imputada a Recorrida a responsabilidade de reparar os danos sofridos pelo Reclamante, uma vez que este deveria ter se certificado da veracidade do boleto que emitiu.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade

em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024